Tribunal: CARF
Processo: 10480.004327/2002-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.004327/2002-29
ACÓRDÃO
9101-007.236 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
LANÇAMENTO DECORRENTE DE REVISÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS
EM DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. A intimação exigida no art. 7o da Lei no
10.426, de 2002, diz respeito à apuração de incorreções ou omissões no
cumprimento de obrigações acessórias. Se a intimação prévia é
desnecessária e o lançamento tem por objeto tributo declarado pelo
sujeito passivo, a legislação lhe assegura o direito de recolher o valor com
acréscimos moratórios até o 20o dia contado da ciência do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.236 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.004327/2002-29
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por HIPERCARD ADMINISTRADORA DE
CARTÃO DE CRÉDITO LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-
003.407, na sessão de 15 de maio de 2019, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar apresentada, deixar de conhecer das razões não alegadas quando da
Impugnação e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reduzir a multa aplicada ao percentual de 20%, nos termos do voto do Relator
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
ALEGAÇÕES DE RECURSO. INOVAÇÃO A PAR DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS EM
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A apresentação das alegações em recurso voluntário deve respeitar a
dialeticidade entre as alegações apresentadas em impugnação e as razões de
decidir da Delegacia de Julgamento. A inovação pela apresentação de argumentos
não antes aduzidos não é possível em face da preclusão processual e em função
de impedir o devido contraditório.
REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÃO. TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
O Termo de Início de Fiscalização não é exigido no procedimento de revisão
sistemática das declarações apresentadas pelos contribuintes. Logo, a sua
ausência não causa cerceamento do direito defesa e nem, por conseguinte,
nulidade da autuação.
APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. DÉBITO JÁ CONFESSADO EM DCTF.
PROCEDÊNCIA.
Tratando-se de débito confessado em DCTF e sendo o lançamento baseado na
não confirmação da forma de extinção do débito apresentada na mesma, ao valor
do débito já confessado descabe aplicação de multa de ofício, devendo ser
aplicada apenas a multa de mora em razão da retroatividade do das alterações do
art. 18, da Lei no 10.833/2003.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.236 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.004327/2002-29
3
O litígio decorreu de lançamentos de IRPJ em procedimento de revisão interna de
DCTF, no qual foi apurado falta de recolhimento de débitos declarados nos meses de abril e junho
de 1997. Os valores não recolhidos foram exigidos com acréscimo de multa de ofício e juros de
mora (e-fl. 18), e o lançamento foi integralmente mantido no julgamento de 1a instância (e-fls.
58/65).
O Colegiado a quo, por sua vez, reiterou a rejeição da arguição de nulidade do
lançamento por falta de intimação prévia, em prejuízo ao art. 47 da Lei no 9.430/96, negou
conhecimento às justificativas de liquidação dos débitos por compensação com outro crédito,
porque não apresentadas em impugnação, e reduziu a penalidade aplicada a 20% (e-fls. 223/232).
O relator deduziu argumentos contrários ao novo argumento trazido em recurso voluntário para a
hipótese de o Colegiado admitir sua apreciação.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN, que não interpôs recurso especial
(e-fl. 234)
Cientificada em 03/07/2019 (e-fl. 243), a Contribuinte opôs embargos de declaração
em 08/07/2019 (e-fls. 244/253), acolhidos parcialmente quanto ao item f) Omissão quanto ao
tema verdade material e rejeitado nos seguintes pontos:
a) Obscuridade quanto ao entendimento acerca da dedução do pagamento de
maio/97 como matéria de defesa na impugnação;
b) Obscuridade quanto à conclusão de que “O valor do IRPJ devido a partir do
montante do lucro apurado girou em torno de 97 mil”;
c) Obscuridade quanto à premissa inicial do auto de infração;
d) Obscuridade quanto à juntada do comprovante de pagamento a que alude a
DCTF, na impugnação;
e) Obscuridade quanto a argumento de inovação pela DRJ;
g) Omissão quanto ao argumento de que o lançamento deveria ter sido precedido
de intimação para regularização no prazo de 30 dias, uma vez que o débito foi
informado em DIPJ.
No Acórdão no 1401-005.920 os embargos foram rejeitados sob o entendimento de
que inexistia a omissão apontada (e-fl. 299/303).
Os autos foram remetidos à PGFN, que apenas manifestou sua ciência (e-fl. 305).
Notificada em 11/11/2021 (e-fl. 312), a Contribuinte interpôs recurso especial em 26/112021 (e-fl.
313/333) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 381/393, do qual se extrai:
1a Divergência: “nulidade do auto de infração por ausência do termo de início
da ação fiscal”
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.236 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.004327/2002-29
4
Transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da recorrente relativos à
demonstração da divergência alegada, com os destaques da própria recorrente,
verbis:
[...]
O acórdão recorrido, por sua vez:
[...]
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência
jurisprudencial entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela
recorrente.
De fato, em ambos os casos houve o lançamento de ofício em decorrência de
procedimento interno de revisão de DCTF em que determinadas compensações
informadas nesta declaração foram consideradas inexistentes ou não
comprovadas.
E, enquanto o acórdão paradigmático decidiu que, “a partir do advento do art. 7o,
da Lei no 10.426/2002” (conversão da MP no 16/2001), “a lavratura do auto de
infração com base no art. 90 da MP no 2.158-35/2001 deve ser precedida de
notificação prévia ao sujeito passivo para prestar esclarecimentos”, e que “esse
vício formal de procedimento, acabou acarretando o vício material do qual
decorre a improcedência do lançamento pelo mérito”, o acórdão recorrido decidiu
que “em procedimento interno de fiscalização, realizado apenas pela conferência
das informações apresentadas pelo próprio contribuinte em suas declarações,
desnecessário se faz a intimação prévia do contribuinte, [...] não se aplicando ao
caso a norma da Lei no 10.426/20021 [sic]”.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria, a qual,
considerando-se todo o quanto exposto no recurso especial, pode ser melhor
definida como “nulidade do auto de infração por ausência de intimação prévia ao
contribuinte para prestar esclarecimentos, no caso de inconsistências na DCTF
apuradas em procedimento de revisão interna”.
2a Divergência: “Necessidade da busca pela verdade material – divergência
acerca de Normas de Direito Processual Tributário”
[...]
Não deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação ao ponto.
Conclusão
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 68 do RICARF, seja DADO
PARCIAL SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo HIPERCARD
ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA, apenas com relação à matéria
“nulidade do auto de infração por ausência de intimação prévia ao contribuinte
para prestar esclarecimentos, no caso de inconsistências na DCTF apuradas em
procedimento de revisão interna”.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.236 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.004327/2002-29
5
Houve apresentação de agravo contra a admissibilidade parcial, mas seguiu-se sua
rejeição, cientificada à Contribuinte em 15/9/2023 (e-fl. 466).
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que desde a
impugnação, dentre outros aspectos, arguiu a nulidade do lançamento tendo em vista a que a
fiscalização não efetuou o termo de início da ação fiscal previsto no art. 47 da Lei no 9.430/96, não
oferecendo a Recorrente o prazo de 20 dias para demonstrar o equívoco efetuado pelo sistema
eletrônico. Refere a apreciação dos demais argumentos de defesa e os eventos processuais até a
rejeição dos embargos de declaração opostos e, na sequência, demonstra a divergência
jurisprudencial com seguimento nos seguintes termos:
Desde a defesa apresentada a Recorrente defendeu, preliminarmente, que foi
nulo o lançamento tendo em vista a que a fiscalização não efetuou previsto no
art. 47 da Lei no 9.430/96, não sendo lhe oferecido o prazo de 20 dias para
demonstrar o equívoco efetuado pelo sistema eletrônico.
Tal procedimento é de suma importância para garantir à Recorrente tanto o
direito de pagar com o benefício previsto pelo art. 47 da Lei no 9.430/96, quanto a
possibilidade de esclarecer eventuais questionamentos da RFB acerca de supostos
tributos declarados e pagos
(notadamente por compensação), e que o sistema da RFB não encontra tal
pagamento.
Tal fato, como defendido pela Recorrente vicia o lançamento ora combatido.
A necessidade de tal intimação é tão clara que tais autos de infração (eletrônicos
de auditoria interna de DCTF) passaram a ter regulamentação própria através do
art. 7o da Lei no 10.426/2002, cuja redação era a que segue.
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não apresentação, ou
a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (...)
Ou seja, uma vez detectada divergências, a RFB tinha o dever de intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos, e somente depois, se fosse o caso, lavrar o
auto de infração, o que não foi efetuado no presente processo.
Vê-se que a RFB não se desincumbiu do ônus previsto em lei, e efetuou a
lavratura de auto de infração em desacordo com a previsão legal.
Nesse sentido é a divergência ora apresentada:
AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO INTERNA DE DCTF. NULIDADE FORMAL.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.236 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.004327/2002-29
6
A partir do advento do art. 7o, da Lei no 10.426/2002, a lavratura do auto de
infração com base no art. 90 da MP no 2.15835/2001 deve ser precedida de
notificação prévia ao sujeito passivo para prestar esclarecimentos.
LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. FALSA CAUSA.
Cancela-se o auto de infração lastreado em falsa causa.
Recurso voluntário provido. (CARF 3a. Seção / 3a. Turma / 4a Câmara /
ACÓRDÃO 3403-002.769 em 25/02/2014 – doc. 02)
Veja trechos do acórdão paradigma:
Tendo sido detectada nas DCTF a ocorrência “Proc. Jud inexist no Profisc",
que significa que o contribuinte vinculou os créditos a processo
administrativo de compensação inexistente, era dever legal de a
administração intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos sobre a
origem do crédito e somente depois disso, se fosse o caso, lavrar o auto de
infração com base no art. 90 da MP no 2.15835/ 2001.
Esse vício formal de procedimento, acabou acarretando o vício material do
qual decorre a improcedência do lançamento pelo mérito.
Isto porque o contribuinte comprovou a existência do processo
administrativo
10480.013430/96-79,
que
versa
sobre
pedido
de
compensação de PIS, conforme se verifica nas fls. 26 a 28. Pesquisa no
Comprot revela que atualmente o processo de compensação
10480.013430/96-79 se encontra arquivado na DRF Recife.
Entretanto, diante dessa constatação, em vez de julgar o lançamento
improcedente, resolveu a DRJ alterar os motivos da autuação, passando a
exigir o trânsito em julgado, a comprovação de que a compensação havia
sido feita na contabilidade e a comprovação da certeza e liquidez do
crédito.
Ora, esses motivos lançados no voto da DRJ são os motivos que deveriam
ter constado inicialmente do auto de infração, caso a autoridade
administrativa tivesse se desincumbido do dever legal estabelecido no art.
7o da Lei no 10.426/2002.
Conclui-se daí, que o vício de procedimento (falta de intimação prévia
determinada pelo art. 7o da Lei no 10.426/2002), acarretou a falsa causa do
auto de infração, conforme comprovado pela documentação anexa ao
processo.
Da obra de Hely Lopes Meirelles extrai-se o seguinte excerto: “(...) A teoria
dos motivos determinantes funda-se na consideração de que os atos
administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos
motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que
determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver
perfeita correspondência entre eles e a realidade. Mesmo os atos
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.236 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.004327/2002-29
7
discricionários, se forem motivados, ficam vinculados a esses motivos como
causa determinante de seu cometimento e se sujeitam ao confronto da
existência e legitimidade dos motivos indicados. Havendo desconformidade
entre os motivos e a realidade o ato é inválido. (...)” (Curso de Direito
Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 25 ed., pp. 186/187).
No caso dos autos, é evidente o descompasso entre a motivação do auto de
infração e a situação real do contribuinte: a autuação foi lastreada na falta
de vinculação do crédito ao processo de compensação informado na DCTF,
tido pela administração como inexistente, e o contribuinte elidiu a causa da
autuação, comprovando a existência do processo 10480.013430/9679, que
versa sobre compensação de PIS.
O acórdão recorrido, por sua vez:
Concordando integralmente com os fundamentos apresentados pela
Decisão de Piso, entendo que em procedimento interno de fiscalização,
realizado apenas pela conferência das informações apresentadas pelo
próprio contribuinte em suas declarações, desnecessário se faz a intimação
prévia do contribuinte.
Durante a realização dos debates em sessão o patrono do recorrente
apontou que não foi analisado outro ponto relativo a esta nulidade, qual
seja, a não obediência às normas da Lei no 10.426/2002 que determinava a
intimação prévia do contribuinte no caso de irregularidades nas
informações da DCTF.
Note-se que o texto prevê a notificação ao contribuinte no caso de serem
detectadas incorreções ou omissões. Não entendo ser o caso dos autos. No
presente caso o lançamento decorreu de procedimento interno de revisão
da DCTF, no qual a forma de extinção do débito apresentada pela empresa
não foi confirmada nos demais sistemas de informação. Ou seja não se
trata de mero erro em informação de DCTF, mas sim de realização de
conferência de dados com as informações de outros sistemas,
procedimento de revisão interna da administração tributária que,
detectando que as informações apresentadas não foram confirmadas em
outros sistemas levou ao lançamento do auto de infração.
Importante, esclarecer, como demonstrado nos embargos de declaração, nesse
aspecto a decisão confundiu o que se defendeu e acaba por não enfrentar o
argumento principal: a declaração em que a informação do débito foi prestada foi
a DIPJ. Sendo o débito declarado em DIPJ e não tendo sido pago nem declarado
na DCTF, cabe procedimento de ofício para lançamento; mas, a teor do art. 47 da
Lei 9.430/96, esse lançamento deve ser precedido da intimação para
regularização em 30 dias.
Então, estando o débito declarado em DIPJ, é aplicável o disposto no art. 47 da
Lei 9.430/96. Até porque não faz sentido analisar esse dispositivo à luz da DCTF já
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.236 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.004327/2002-29
8
que, como bem indicado na decisão, o débito declarado em DCTF e não pago já
está lançado e pode ser objeto de cobrança imediata.
Sendo assim, fica demonstrada a divergência quanto ao vício do auto de infração
que determina a sua nulidade, o que mais uma vez requer. (destaques do original)
Depois da demonstração da segunda divergência, que não teve seguimento, a
Contribuinte acrescenta:
A Recorrente reitera, para os devidos fins, os fundamentos expostos tanto na
impugnação quanto no recurso voluntário em todos os seus termos, destacando,
especialmente, os fundamentos que convergem com as razões de decidir dos
acórdãos paradigmas. Ou seja, a improcedência do lançamento (ou, no mínimo,
nulidade por cerceamento do direito de defesa), tendo em vista que o ônus da
prova, por se tratar de lançamento de ofício, é da Autoridade Fiscal, e caso seja
superada tal questão que pelo menos seja determinada uma diligência em busca
da verdade material, como forma de suprir a incerteza do lançamento de ofício
efetuado.
3. Do pedido:
Diante da divergência jurisprudencial apontada e demonstrada, a Recorrente
pede que essa Câmara Superior de Recursos Fiscais dê provimento ao Recurso
Especial para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno ao CARF para que
seja realizada perícia técnica apta a esclarecer os fatos controvertidos.
Os autos foram remetidos à PGFN em 04/10/2023 (e-fl. 470), e retornaram em
05/10/2023 com contrarrazões (e-fls. 471/478) nas quais a PGFN invoca o art. 835 do RIR/99 para
afirmar desnecessário termo de início de ação fiscal em procedimento de revisão interna de
declarações, e também se opõe à aplicação do art. 47 da Lei no 9.430/96 em razão de o débito em
questão não estar declarado, vez que apenas o “saldo a pagar” da DCTF era considerado
declarado, até porque se tais débitos estivessem declarados eles seriam objeto de cobrança, e não
de lançamento.
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial da Contribuinte,
inclusive porque o lançamento foi formalizado em estrita observância ao art. 142 do CTN e ao art.
10 do Decreto no 70.235/72.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.236 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.004327/2002-29
9
Embora não tenha sido questionado o conhecimento, importa observar que os
acórdãos comparados na matéria com seguimento apresentam dessemelhanças que poderiam
afetar a caracterização do dissídio jurisprudencial ou, minimamente, seu alcance.
Isto porque, para afirmar o vício formal no lançamento por falta de intimação prévia
no paradigma no 3403-002.769, o outro Colegiado do CARF expressamente consigna sua
formalização na vigência do art. 7o da Lei no 10.426/2002. Veja-se:
A simples leitura do relatório torna flagrante a improcedência do auto de infração
eletrônico.
A improcedência decorre de vícios formais e materiais. Vejamos.
O auto de infração decorreu de revisão interna de DTCF e foi elaborado em
10/05/2002 (fl. 19) e notificado ao contribuinte em 10/06/2002 (fl. 65).
Nessa ocasião, já estava em vigor o art. 7o da Lei no 10.426, de 24 abril de 2002,
cuja redação original estabelecia o seguinte:
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões,
será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e sujeitar-se-á às seguintes
multas: (...)” Grifei.
[...] (destaques do original)
O caso presente, porém, tem em conta lançamento lavrado em 21/02/2002 e
cientificado à Contribuinte antes da edição da Lei no 10.426/2002, vez que a impugnação foi
apresentada em 12/04/2002. Daí porque este dispositivo legal não é arguido em impugnação,
sendo apresentado apenas como reforço argumentativo em recurso voluntário, no qual
consignou-se que:
A necessidade de tal intimação é tão clara que tais autos de infração (eletrônicos
de auditoria interna de DCTF) passaram a ter regulamentação própria através do
art. 7o da Lei no 10.426/2002, cuja redação era a que segue:
Com este direcionamento, aliás, a Contribuinte já antecipou em recurso voluntário
a pretensão de ver aqui aplicado o mesmo entendimento expresso no paradigma, desde lá
invocado.
O voto condutor do acórdão recorrido, inclusive, havia decidido a questão mediante
invocação das razões de decidir da autoridade julgadora de 1a instância, calcada especialmente no
art. 835 do RIR/99. Mas, em razão do destaque àquele dispositivo feito em sustentação oral,
acrescentou-se que:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.236 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.004327/2002-29
10
Durante a realização dos debates em sessão o patrono do recorrente apontou que
não foi analisado outro ponto relativo a esta nulidade, qual seja, a não obediência
às normas da Lei no 10.426/2002 que determinava a intimação prévia do
contribuinte no caso de irregularidades nas informações da DCTF.
Analisando este ponto específico apresentamos o texto legal reclamado.
[...]
Note-se que o texto prevê a notificação ao contribuinte no caso de serem
detectadas incorreções ou omissões. Não entendo ser o caso dos autos. No
presente caso o lançamento decorreu de procedimento interno de revisão da
DCTF, no qual a forma de extinção do débito apresentada pela empresa não foi
confirmada nos demais sistemas de informação. Ou seja, não se trata de mero
erro em informação de DCTF, mas sim de realização de conferência de dados com
as informações de outros sistemas, procedimento de revisão interna da
administração tributária que, detectando que as informações apresentadas não
foram confirmadas em outros sistemas levou ao lançamento do auto de infração.
Assim, entendo que a decisão de piso bem posicionou o caso ao entender que o
lançamento decorreu da aplicação da norma do art. 835 do RIR/99 que
dispensava a intimação prévia à empresa, não se aplicando ao caso a norma da Lei
no 10.426/2002.
O Colegiado a quo não atentou para o fato de a Lei no 10.426/2002 somente ter
sido editada depois da lavratura do presente auto de infração, ao passo que o voto condutor do
paradigma vincula a decisão lá adotada, expressamente, ao fato de o lançamento analisado ter
sido elaborado em 10/05/2002 e notificado ao sujeito passivo em 10/06/2002, quando já estava
em vigor a Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002. De toda a sorte, a Lei no 10.426/2002 é fruto da
conversão da Medida Provisória no 16/2001, e nela consta o mesmo dispositivo convertido em lei.
É certo que esta correlação legislativa não foi invocada pela Contribuinte nestes
autos, que se referiu ao art. 7o da Lei no 10.426/2002 apenas em recurso voluntário, e não como
dispositivo a ser observado na formalização do lançamento, mas sim como uma nova
regulamentação própria do tema. Em consequência, o questionamento deduzido nestes autos tem
contornos distintos do analisado no paradigma, vez que foi erigido originalmente em razão de
alegado prejuízo ao disposto no art. 47 da Lei no 9.430/96, sem situar o vício na formalização em
desrespeito ao art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Note-se, por fim, que no paradigma não há relato de arguição de nulidade em razão
da inobservância do disposto no art. 7o da Lei no 10.426/2002. A aplicação deste dispositivo ao
caso lá sob análise foi feita sob o suposto de que a formalização do lançamento ocorreu quando
estava em vigor aquele dispositivo, e disto resultou a constatação de vício formal no lançamento.
Contudo, como no paradigma o débito foi vinculado a compensação com processo afirmado
inexistente nos sistemas de controle, por esta razão específica, compreendeu-se que o vício
formal de falta de intimação acabou por acarretar vício material, vez que:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.236 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.004327/2002-29
11
Tendo sido detectada nas DCTF a ocorrência “Proc. Jud inexist no Profisc", que
significa que o contribuinte vinculou os créditos a processo administrativo de
compensação inexistente, era dever legal de a administração intimar o
contribuinte a prestar esclarecimentos sobre a origem do crédito e somente
depois disso, se fosse o caso, lavrar o auto de infração com base no art. 90 da MP
no 2.158-35/ 2001.
Esse vício formal de procedimento, acabou acarretando o vício material do qual
decorre a improcedência do lançamento pelo mérito.
Isto porque o contribuinte comprovou a existência do processo administrativo
10480.013430/96-79, que versa sobre pedido de compensação de PIS, conforme
se verifica nas fls. 26 a 28. Pesquisa no Comprot revela que atualmente o processo
de compensação 10480.013430/96-79 se encontra arquivado na DRF Recife.
Entretanto, diante dessa constatação, em vez de julgar o lançamento
improcedente, resolveu a DRJ alterar os motivos da autuação, passando a exigir o
trânsito em julgado, a comprovação de que a compensação havia sido feita na
contabilidade e a comprovação da certeza e liquidez do crédito.
Ora, esses motivos lançados no voto da DRJ são os motivos que deveriam ter
constado inicialmente do auto de infração, caso a autoridade administrativa
tivesse se desincumbido do dever legal estabelecido no art. 7o da Lei no
10.426/2002.
Conclui-se daí, que o vício de procedimento (falta de intimação prévia
determinada pelo art. 7o da Lei no 10.426/2002), acarretou a falsa causa do auto
de infração, conforme comprovado pela documentação anexa ao processo.
Na primeira parte do voto condutor do paradigma, portanto, afirma-se a existência
de vício formal por falta da intimação prévia que seria determinada pelo art. 7o da Lei no
10.426/2002, mas, diante da comprovação de que o processo administrativo informado em DCTF
existia, o outro Colegiado do CARF concluiu pela insubsistência do lançamento por falta de causa.
Como o presente caso refere motivo distinto para lançamento dos tributos
vinculados a créditos em DCTF, a divergência jurisprudencial em face da interpretação extraída do
art. 7o da Lei no 10.426/2002 se circunscreve à invalidade formal do lançamento por sua
inobservância.
De fato, o voto condutor do acórdão recorrido, além de afastar a aplicação do art.
7o da Lei no 10.426/2002, confirma o erro apontado na DCTF revisada, e este é distinto do
analisado no paradigma. Aqui, o questionamento teve em conta compensação efetuada com
pagamento cujo DARF não foi localizado nos sistemas informatizados da RFB. A Contribuinte
vinculou os débitos de abril e junho/97 a pagamento a maior promovido em 30/06/1997, e em
impugnação referiu os cálculos das estimativas apuradas de janeiro a maio/97, e os
correspondentes pagamentos, para evidenciar excedentes suficientes para liquidação dos débitos
de abril e junho/97. A inovação trazida em recurso voluntário, para vinculação da compensação a
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.236 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.004327/2002-29
12
pagamento a maior do débito de maio/97, não foi apreciada pelo Colegiado a quo, e a exigência
foi mantida diante da confirmação de que nas DCTF apresentadas todos os pagamentos, repito,
TODOS os pagamentos estão vinculados aos respectivos débitos, reiterando-se que a DRJ
argumentou que o contribuinte não apresentou nenhum documentação para justificar seu crédito
informado na DCTF e as compensações que não foram confirmadas na DCTF para justificar a
manutenção do auto de infração.
Tem-se, portanto, que a motivação original do lançamento subsistiu, distinguindo o
contexto fático apreciado no recorrido daquele que ensejou a nulidade material do lançamento no
paradigma.
Com estas considerações, portanto, o recurso especial da Contribuinte deve ser
CONHECIDO com respeito à divergência jurisprudencial demonstrada acerca da nulidade formal
do lançamento que deixa de observar o art. 7o da Lei no 10.426/2002, fruto da conversão da
Medida Provisória no 16/2001.
Recurso especial da Contribuinte – Mérito
Importa inicialmente recordar que este Conselho tem entendimento consolidado
nos seguintes termos:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080, de12/09/2008
Acórdão no 104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007
Acórdão no 201-80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006
Vários precedentes deste enunciado reportam lançamentos posteriores a 2002. Os
precedentes no 201-80.242 e 203-11.669, inclusive, analisaram lançamentos formalizados depois
da edição da Lei no 10.426/2002, decorrentes de auditoria eletrônica de DCTF, mas afastaram a
arguição de nulidade dos lançamentos por falta de intimação prévia sob a ótica, apenas, de a
autoridade fiscal estar dispensada de lavrá-la quando dispõe dos dados necessários para
formalização do lançamento. O precedente no 201-80.242 adiciona como legislação aplicável,
somente, o art. 3o da Instrução Normativa SRF no 94/97.
Assim, não havendo enfrentamento específico dos efeitos do art. 7o da Lei no
10.426/2002 nas decisões de base da Súmula CARF no 46, não é possível invocá-la para sustar a
discussão aqui admitida.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.236 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.004327/2002-29
13
Em verdade, a inexistência deste debate nos precedentes que também tiveram em
conta auditoria eletrônica de DCTF decorre da impropriedade de se invocar o art. 7o da Lei no
10.426/2002 neste contexto, vez que tal dispositivo rege lançamento por inconsistências no
cumprimento de obrigações acessórias, como se vê nas penalidades descritas em seus incisos:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nos prazos fixados, ou
que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos,
nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente
pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo,
limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o;
III - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou
omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I e II do caput, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente
fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega
ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa
e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de
1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.236 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.004327/2002-29
14
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á
à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
Assim, a intimação lá demandada tem por objetivo aferir as razões de incorreções
ou omissões presentes nas declarações referidas, antes de ser aplicada uma das penalidades
previstas nos incisos para tais incorreções e omissões.
Como bem pontuado no voto condutor do acórdão recorrido, no presente caso o
lançamento decorreu de procedimento interno de revisão da DCTF, no qual a forma de extinção do
débito apresentada pela empresa não foi confirmada nos demais sistemas de informação. Ou seja,
não se trata de mero erro em informação de DCTF, mas sim de realização de conferência de dados
com as informações de outros sistemas, procedimento de revisão interna da administração
tributária que, detectando que as informações apresentadas não foram confirmadas em outros
sistemas levou ao lançamento do auto de infração.
Como também referido na decisão de 1a instância, o Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99, assim disciplinava, à época, a revisão de
declarações de rendimentos:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência
sumária do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou
em caráter definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de
vinte dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de
1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74, § 3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
Tal dispositivo faculta a revisão com base nos elementos de que dispuser a
repartição, conferindo fundamento à Súmula CARF no 46, no sentido de que o lançamento de
ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Com a edição do art. 47 da Lei no 9.430/96, o tema passou a ter uma complexidade
adicional, em face da distinção estabelecida quanto aos acréscimos legais cabíveis, nos seguintes
termos:
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.236 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.004327/2002-29
15
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria
da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já
declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.
Sob esta ótica, a Medida Provisória no 2.158-35/2001, ao determinar o lançamento
dos valores que, embora declarados em DCTF, apresentavam inconsistências na forma de
liquidação informada, promoveu alterações no art. 19 da Lei no 3.470/58 que, citado como base
legal no dispositivo do RIR/99 antes transcrito, assim dispunha:
Art 19. O processo de lançamento " ex - officio ", será iniciado por despacho
mandando intimar o interessado para, no prazo de 20 (vinte) dias, prestar
esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o recolhimento do impôsto
devido, com o acréscimo da multa cabível.
Parágrafo único. Quando a falta ou a inexatidão da declaração houver sido
apurada pelos agentes fiscais do impôsto de renda, em ação fiscal direta no
domicílio do contribuinte, o processo será iniciado mediante auto de infração, no
qual será feita ao interessado, pessoalmente, a intimação para prestar
esclarecimentos.
A Medida Provisória no 2.158-35/2001 suprimiu a determinação de recolhimento
adicional do acréscimo da multa cabível ao dispor que:
Art. 71. O art. 19 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação
ao sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e
documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento
do crédito tributário constituído.
§ 1o Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam
respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou
fiscal do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à administração
tributária, o prazo a que se refere o caput será de cinco dias úteis.
§ 2o Não enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 44, §§ 2o e 5o, da
Lei no 9.430, de 1996, o desatendimento a intimação para apresentar
documentos, cuja guarda não esteja sob a responsabilidade do sujeito
passivo, bem assim a impossibilidade material de seu cumprimento." (NR)
[...]
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.236 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.004327/2002-29
16
Isto porque o lançamento efetuado sem a necessidade de intimação para
apresentar informações deveria conceder o prazo de vinte dias para recolhimento do crédito
tributário constituído, e a penalidade aplicável, na hipótese de tributos declarados na forma do
art. 47 da Lei no 9.430/96, seria apenas moratória. Neste sentido, aliás, os lançamentos
decorrentes de revisão interna de DCTF traziam essa indicação no Anexo V referido no auto de
infração discutido nestes autos:
Intimação
Fica o contribuinte intimado a recolher ou impugnar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência deste Aulo de Infração, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e
23 do Decreto n° 70.235/72, comas alterações introduzidas pela Lei n° 8.748/93 e
pelo art. 67 da Lei 9.532/97, o débito para com a Fazenda Nacional constituído
peto presente Auto de Infração, constante do quadro 4, cujo montante será
recalculado na data do efetivo pagamento, conforme instruções do Anexo V. A
impugnação deverá ser efetuada em petição dirigida ao Delegado da Receita
Federai de Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal
de sua jurisdição.
Esta intimação é válida também para cobrança amigável. Findo o prazo sem que o
débito tenha sido pago ou impugnado, este será encaminhado, Procuradoria da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União.
[...]
O presente Auto de infração originou-se da realização de Auditoria Interna na(s)
DCTF discriminada(s) no quadro 3 (três), conforme IN-SRF n° 045 e 077/98.
Foi(ram) constatada(s) irregularidade{s} no(s) crédito(s) vinculado(s) informado(s)
na(s) DCTF, conforme indicada(s) no Demonstrativo de Créditos Vinculados não
Confirmados (Anexo i), e/ou no "Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos
Informados na(s) DCTF"' (Anexos la ou lb), e /ou "Demonstrativo de Pagamentos
Efetuados Após o Vencimento" (Anexos lia ou lib), e/ou no "Demonstrativo do
Crédito Tributário a Pagar" I (Anexo III) e/ou no "Demonstrativo de Multa e/ou
Juros a Pagar Não Pagos ou Pagos a Menor" (Anexo IV ) . Para efetuar o
pagamento da(s) diferença(s) apurada(s) em Auditoria Interna, objeto deste
Aulo de Infração, o contribuinte deve consultar as "instruções de Pagamento"
(Anexo V). (destacou-se)
E neste Anexo V, não juntado a estes autos1, a possibilidade de pagamento era
enunciada em conformidade com a Instrução Normativa SRF no 77/98:
Art. 2o Os débitos apurados nos procedimentos de auditoria interna, decorrentes
de verificação dos dados informados na DCTF, a que se refere o art. 2o da

1 Observe-se que os autos em face de lançamentos de revisão eletrônica de DCTF eram constituídos com a
apresentação da impugnação pelo sujeito passivo, e reuniam os documentos por ele apresentados. Raramente havia
uma nova impressão dos documentos de lançamento para juntada aos autos, motivo pelo qual frequentemente os
documentos de lançamento não apresentavam todos os anexos que eram enviados por via postal ao sujeito passivo.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.236 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.004327/2002-29
17
Instrução Normativa SRF no 45, de 1998, na declaração de rendimentos da pessoa
física ou jurídica e na declaração do ITR, serão exigidos por meio de auto de
infração, com o acréscimo da multa de lançamento de ofício e dos juros
moratórios, previstos, respectivamente, nos arts. 44 e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, observado o disposto nas Instruções Normativas SRF
nos 94, de 24 de dezembro de 1997, e 45, de 1998.
§ 1o Quando da alteração dos dados informados nas declarações das pessoas
físicas ou jurídicas e do ITR, ou na DCTF, resultar apenas a redução do imposto a
compensar ou a restituir ou de prejuízo fiscal, as irregularidades serão objeto de
auto de infração, sem o acréscimo de multa.
§ 2o Os débitos a que se refere o caput, constantes de auto de infração, poderão
ser pagos:
I - até o vigésimo dia, contado da ciência do lançamento, com o acréscimo de
multa moratória, dispensada, nesse caso, a exigência da multa de lançamento de
ofício (art. 47 da Lei no 9.430, de 1996);
II - do vigésimo-primeiro até o trigésimo dia, contado da ciência do lançamento,
com o acréscimo de multa de lançamento de ofício, reduzida em cinqüenta por
cento (art. 44 e § 3o da Lei no 9.430, de 1996);
III - a partir do trigésimo-primeiro dia contado da ciência do lançamento, com o
acréscimo da multa de ofício, sem redução (art. 44 da Lei no 9.430, de 1996).
§ 3o O pagamento na forma do inciso I do parágrafo anterior não se aplica ao
lançamento de ofício decorrente de alterações da base de cálculo das declarações
de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e do ITR.
Assim, mesmo nos casos em que era desnecessária a intimação prévia para
formalização do lançamento, o sujeito passivo tinha o direito de recolher o tributo declarado e
não recolhido com o acréscimo de multa moratória, dispensada, nesse caso, a exigência da multa
de lançamento de ofício.
No mais, vale apenas citar o que previa expressamente a Instrução Normativa SRF
no 94/97, em linha com os dispositivos do RIR/99 antes citados:
Art. 1o A revisão sistemática das declarações apresentadas pelos contribuintes,
relativas a tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, far-se-á mediante a utilização de malhas:
I - nacionais, fixadas em ato conjunto da Coordenação-Geral do Sistema de
Fiscalização - COFIS, da Coordenação-Geral do Sistema de Arrecadação e
Cobrança - COSAR, da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação - COSIT e da
Coordenação-Geral de Tecnologia e de Sistemas de Informação - COTEC;
II - locais, estabelecidas pelas Delegacias da Receita Federal - DRF e pelas
Inspetorias da Receita Federal classe "A" (IRF-A), desde que previamente
autorizadas pela respectiva Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.236 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.004327/2002-29
18
Parágrafo único. A SRRF poderá, também, autorizar a dispensa da utilização de
malhas nacionais no âmbito das respectivas DRF ou IRF - A.
Art. 2o As declarações retidas em malhas deverão ser distribuídas, para exame, a
Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional - AFTN, pelo titular da unidade de fiscalização
da DRF ou IRF-A do domicílio do declarante.
Art. 3o O AFTN responsável pela revisão da declaração deverá intimar o
contribuinte a prestar esclarecimentos sobre qualquer falha nela detectada,
fixando prazo para atendimento da solicitação.
Parágrafo único. A intimação de que trata este artigo poderá ser dispensada, a
juízo do AFTN:
a) se a infração estiver claramente demonstrada e apurada;
b) se verificada a inexistência da infração.
Art. 4o Se da revisão de que trata o art. 1o for constatada infração a dispositivos
da legislação tributária proceder-se-á ao lançamento de ofício, mediante lavratura
de auto de infração.
[...] (destacou-se)
Por todo o exposto, claro está que a ausência de intimação prévia em procedimento
de revisão interna de DCTF apresentada a partir de 1997, ainda que formalizado depois da
vigência do que restou disposto no art. 7o da Lei no 10.426/2002, em nada vicia o lançamento,
inclusive porque sua inocorrência nenhum prejuízo causaria ao sujeito passivo em face do que
dispõe o art. 47 da Lei no 9.430/96.
Ademais, considerando que a multa de ofício aplicada no lançamento em debate foi
afastada pelo Colegiado a quo em razão da retroatividade benigna do art. 18 da Lei no
10.833/2003, a aplicação da multa de mora deixou de estar restrita aos pagamentos efetuados até
o 20o dia da ciência do lançamento.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Conclusão
O presente voto, portanto, é por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 498
DF CARF MF
Original